Tribunal: STF
Processo: ARE 1567170
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTUDANTE E A ANTARES EDUCACIONAL S/A, VINCULADO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ADITAMENTO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEI 8.078/1990. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DPROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 12) que negou provimento ao recurso inominado de Antares Educacional S/A, confirmando a sentença que condenou a instituição de educação a: (a) declarar a inexistência de débito em nome de Bernardo Costa Venturi, autor do feito, relativo ao pagamento das mensalidades custeadas pelo FIES; (b) regularizar os aditamentos do contrato do autor do FIES feitos até a data da sentença; e (c) pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelo dano moral sofrido (Doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos por Antares Educacional S/A (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, Antares Educacional S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, “a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas que versem sobre o aditamento e a aplicação do contrato de financiamento estudantil do FIES nas semestralidades das Instituições de Ensino Superior, e diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que a IES não pode realizar o aditamento do contrato de financiamento do aluno, por não ter qualquer ingerência no contrato firmado entre o aluno e o FNDE” (Doc. 18, p. 3). Alega “a sua ausência de responsabilidade e de possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na regularização dos aditamentos dos contratos de financiamento estudantil do FIES, firmados pelo recorrido com o FNDE e a CEF, visto que é responsabilidade exclusiva do aluno a regularização do aditamento do FIES” (Doc. 18, p. 3). Afirma ser necessário o litisconsórcio passivo necessário do MEC, FNDE e CEF. Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário, “de modo que seja determinada a nulidade de todos os atos processuais, diante da incompetência da justiça estadual para julgar e processar a presente demanda, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito” (Doc. 18, p. 11).



    Bernardo Costa Venturi apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignada, Antares Educacional S/A interpôs o presente agravo (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a sentença que entendeu que a presente demanda versaria sobre contrato celebrado com instituição de ensino, mediante relação de consumo regida pelo Lei 8.078/1990. Assentou-se, ainda, que a ora recorrente não teria apresentado prova para desconstituir as alegações autorais, in litteris:



    “Rejeito ainda a preliminar de incompetência uma vez que a questão se refere a contrato que foi celebrado com a ré. No mais, não há necessidade de maior dilação probatória já que não se trata de causa complexa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito da causa. 



    Cuida-se de relação de consumo, aplicável à espécie a Lei 8.078/90, à vista da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, notadamente, à luz dos artigos 2º e 3º do diploma mencionado.



    Com efeito, a ré não apresentou justificativa para as cobranças realizadas e os obstáculos criados à parte autora. A ré não indica com precisão se há débitos em nome do autor e quais seriam. A seu turno, a parte autora acostou comprovantes de pagamento, não impugnados pela ré. Eventual ausência de repasse pela Caixa Econômica não pode ser suportado pela parte autora, consumidora. Embora comunicada a falha no serviço, não solucionou a questão. Não há nos autos um único documento que desconstituísse as alegações autorais. Ante o quadro fático-probatório apresentado nos autos deste processo, a conduta da ré distancia-se do padrão de eticidade, informação e cooperação imposto às relações contratuais pelo princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), sendo certo que o serviço em questão diz respeito a formação educacional do autor, questão de grande importância. 



    Do exposto, resta evidente o dano moral, in re ipsa, a ser compensado que considera a perda do tempo útil da parte autora na tentativa de resolver o problema, sem êxito. Arbitro a compensação pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).” (Doc. 6, p. 1, destaquei)



    Destarte, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo de origem, ratificado pelo acórdão ora recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.078/1990), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    A análise da eventual violação aos dispositivos constitucionais suscitados, quando dependente da verificação de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, encerra ofensa reflexa e oblíqua à Constituição da República, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138).



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos autos do ARE 102.465, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/03/2017; do ARE 981.311, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/08/2016; do ARE 1.028.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/03/2017; do ARE 1.040.764, de que fui relator, DJe de 04/05/2017; e do ARE 841.345-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/11/2014, o qual possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. LEI 10.260/2001. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). NORMA CONSTITUCIONAL DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente